Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. Existindo provas da materialidade e da autoria do crime descrito no art. 304 c.c. 297, ambos do Código Penal, em especial pela confissão judicial do réu e depoimento dos policiais, deve ser mantida a condenação.
2. Não há que se falar em crime impossível quando não se trata de falsificação grosseira, na medida em que para sua identificação foi necessário a utilização de equipamentos especializados, sendo certo que, o fato de os policiais já terem uma noção de quem seria o réu, não afasta a tipicidade de sua conduta que não se limitou a informar nome diverso, mas, ainda, apresentou documento de identificação falso.
3. Recurso conhecido e desprovido.